Tribunal: CARF
Processo: 15504.017919/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL NÃO RECONHECIDA. USO INDEVIDO DE CPF. FRAUDE COMPROVADA.
Comprovado, por meio de documentação idônea (CTPS, boletim de ocorrência, documentos de renda e propriedade) e de diligência realizada pela Receita Federal, que a DIRPF/2006 não foi apresentada pela contribuinte nem por terceiro por ela autorizado, e que seus dados cadastrais foram utilizados indevidamente, afasta-se a validade da declaração para fins fiscais e, por consequência, o lançamento dela decorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
Admite-se, à luz do art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72, a juntada de novos documentos em sede de Recurso Voluntário quando se prestam a complementar alegações já deduzidas na impugnação e a contrapor fundamentos posteriormente lançados pela autoridade julgadora, notadamente em hipóteses de alegação de fraude na entrega de declaração.
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INVESTIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DILIGÊNCIA.
Ainda que o ônus da prova, em regra, recaia sobre o interessado quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não se exime a Administração Fiscal do dever de instruir adequadamente o processo, especialmente quando a norma de execução prevê procedimentos específicos de verificação em casos de não reconhecimento de DIRPF; constatada, em diligência, a ausência de elementos que vinculem inequivocamente a contribuinte à declaração, impõe-se o afastamento do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.017919/2009-85
ACÓRDÃO
2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIANA ALMEIDA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL NÃO RECONHECIDA. USO
INDEVIDO DE CPF. FRAUDE COMPROVADA.
Comprovado, por meio de documentação idônea (CTPS, boletim de
ocorrência, documentos de renda e propriedade) e de diligência realizada
pela Receita Federal, que a DIRPF/2006 não foi apresentada pela
contribuinte nem por terceiro por ela autorizado, e que seus dados
cadastrais foram utilizados indevidamente, afasta-se a validade da
declaração para fins fiscais e, por consequência, o lançamento dela
decorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
Admite-se, à luz do art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72, a juntada de
novos documentos em sede de Recurso Voluntário quando se prestam a
complementar alegações já deduzidas na impugnação e a contrapor
fundamentos posteriormente lançados pela autoridade julgadora,
notadamente em hipóteses de alegação de fraude na entrega de
declaração.
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INVESTIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DILIGÊNCIA.
Ainda que o ônus da prova, em regra, recaia sobre o interessado quanto
aos fatos constitutivos de seu direito, não se exime a Administração Fiscal
do dever de instruir adequadamente o processo, especialmente quando a
norma de execução prevê procedimentos específicos de verificação em
casos de não reconhecimento de DIRPF; constatada, em diligência, a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
2
ausência de elementos que vinculem inequivocamente a contribuinte à
declaração, impõe-se o afastamento do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento para reformar o Acórdão 02-34.490 - 7
Turma da DRJ/BHE, afastando o lançamento tributário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FABIANA ALMEIDA SILVA contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, Acórdão no 02-34.490, que julgou
improcedente a impugnação apresentada à Notificação de Lançamento no
2006/606451096784090, por meio da qual foi constituído crédito tributário de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF suplementar, relativo ao exercício de 2006 (ano-calendário de
2005), em razão de glosa de compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar, no
valor de R$ 3.180,00, acrescido de multa de mora e juros de mora, perfazendo o montante de R$
5.061,28 na data da Notificação (fls. 7/11).
A Notificação de Lançamento (fls. 7/11) consigna que, em procedimento de revisão
da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, foi identificado que, na DIRPF/2006, exercício
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
3
2006, ano-calendário 2005, constava compensação a título de carnê-leão e/ou imposto
complementar no valor de R$ 3.180,00, sem correspondente recolhimento efetivo.
Dos cruzamentos efetuados nos sistemas da Receita Federal do Brasil, concluiu-se
pela inexistência de imposto pago sob essas rubricas, de modo que a diferença entre o valor
declarado (R$ 3.180,00) e o valor comprovado (R$ 0,00) configuraria compensação indevida.
Em decorrência disso, apurou-se IRPF a pagar de R$ 3.180,00, sujeito à multa de
mora e juros SELIC, totalizando crédito de R$ 5.061,28, devidamente discriminado no
demonstrativo do crédito tributário (fls. 7/11).
Consta ainda, dentre os elementos fáticos considerados no curso do procedimento,
Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega da DIRPF/2007 (exercício 2007, ano-
calendário 2006), no valor de R$ 165,74, relativa à entrega intempestiva da declaração em
28/12/2007 (fls. 32/33), posteriormente quitada, fato utilizado pela fiscalização e pela DRJ como
indicativo de que a contribuinte vinha apresentando declarações em seu CPF.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1/2),
na qual, em síntese, alegou que:

IMPUGNAÇÃO (FLS.2)

Sempre foi “declarante isenta”, por não auferir renda suficiente para
sujeitar-se à obrigatoriedade de apresentação de Declaração de Ajuste
Anual, declarando exercer a atividade de manicure, com renda média de
aproximadamente R$ 450,00 mensais;


Não apresentou a DIRPF relativa ao exercício 2006, ano-base 2005, nem
tem conhecimento de quem a teria transmitido em seu nome,
mencionando expressamente a declaração no 06135.583.340;


Não recebeu bens em herança, tampouco possui automóvel ou outros
bens que a obrigassem à entrega de declaração, refutando, assim, a
veracidade das informações constantes na declaração questionada;


Desconhece
os
rendimentos
tributáveis
recebidos
de
pessoa
física/exterior que teriam sido declarados, reiterando que estaria
desobrigada de apresentar declaração de ajuste anual do IR;


Já teria formulado, em outro processo administrativo (processo no
15504.010939/2009-25), pedido de cancelamento da DIRF/EX.2006, o qual
afirma ter sido acolhido, invocando tal precedente como reforço à tese de
que houve erro ou fraude na utilização de seus dados.

Nessa linha, a impugnante sustentou que teria ocorrido erro ou utilização indevida
de seus dados cadastrais por terceiro não identificado, de modo que não poderia ser
responsabilizada pela declaração transmitida, pelos rendimentos nela lançados nem pela
compensação de imposto declarada.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
4
Ao final, requereu o cancelamento da DIRPF/2006 e, por consequência, da
Notificação de Lançamento e do crédito tributário exigido, com a desconstituição integral do
débito fiscal.
Instruiu a Impugnação a “Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF” (fls. 4/5),
lavrada em formulário padrão previsto na Norma de Execução Cofis/Corat/Cotec/Copei no
2004/009, por meio da qual declara que não apresentou a DIRPF/2006, referente ao ano-
calendário 2005, que não outorgou procuração a terceiros para tal fim e que não estava obrigada
à apresentação da declaração naquele exercício, postulando o cancelamento da declaração não
reconhecida.
Nesse contexto, a DRJ proferiu Acórdão (Fls. 34/36) conhecendo a impugnação e
julgando-a improcedente, mantendo integralmente o lançamento. Coleciona-se:

ACÓRDÃO DRJ (FLS. 34/36)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF.
A Declaração de Ajuste Anual deve prevalecer para todos os efeitos fiscais
quando não restar comprovada a sua falsidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A autoridade julgadora, após reconhecer a tempestividade da impugnação,
consignou que o lançamento teve por fundamento a compensação indevida de imposto de renda
complementar ou carnê-leão no valor de R$ 3.180,00, apurado a partir das informações prestadas
na DIRPF/2006.
Em seguida, analisou os argumentos da contribuinte quanto ao não
reconhecimento da declaração e à alegada condição socioeconômica incompatível com os
rendimentos e bens declarados, registrando que a interessada apresentou apenas cópia de
documento de identidade e a Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF, sem instruir o pedido
com outros elementos probatórios exigidos pela então vigente Norma de Execução
Cofis/Codac/Cotec/Copei no 01/2009, tais como comprovantes de residência, de rendimentos,
carteira de trabalho, boletim de ocorrência e demais documentos correlatos.
Destacou, ainda, com base em consultas aos sistemas da RFB, que: (i) a contribuinte
figurou como sócia da pessoa jurídica Candioto Materiais & Equipamentos Ópticos Ltda. ME em
período próximo aos fatos; (ii) as DIRPF dos exercícios posteriores (2007 a 2011) mostram os
mesmos bens e o mesmo endereço (Rua São Jorge, no 81, bairro Providência, Belo Horizonte/MG),
imóvel ali declarado como de sua propriedade; e (iii) houve pagamento de multa por atraso na
entrega da DIRPF/2007 em 15/02/2008 (fls. 30/31), evidenciando, no entender da DRJ, que a
contribuinte vinha gerindo suas obrigações acessórias em seu CPF.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
5
Com base nesse conjunto de elementos, a DRJ concluiu que não restou
comprovada a falsidade da Declaração de Ajuste Anual de 2006, devendo esta prevalecer para
todos os efeitos fiscais, nos termos do entendimento ali adotado, e que os fatos reiterados nas
DIRPF a partir daquele exercício conduziam à conclusão de que a contribuinte apresentou a
declaração em questão ou autorizou terceiro a apresentá-la, rejeitando, assim, a alegação de
fraude, julgando, portanto, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
integralmente exigido.
A Contribuinte, então, interpôs Recurso Voluntário (fl. 43), no qual, em linhas
gerais, reitera os argumentos expendidos na impugnação, insistindo no não reconhecimento da
DIRPF do exercício 2006 apresentada em seu nome, reiterando ser profissional autônoma,
manicure, com renda incompatível com a obrigatoriedade de apresentação da declaração, bem
como afirmando não ter outorgado poderes a terceiros para a transmissão da DIRPF.
Sustenta, novamente, que não auferiu os rendimentos declarados na DIRPF
questionada, que não possui bens que a obrigassem a apresentar declaração de ajuste anual no
período e que seria vítima de fraude ou uso indevido de seus dados cadastrais.
Ao final, pugna pela reforma integral do acórdão recorrido, com o cancelamento da
declaração não reconhecida e do lançamento dela decorrente, com a consequente extinção do
crédito tributário. Salienta-se que também juntou os documentos que a DRJ afirmou eu não teria
juntado para comprovar a fraude que teria sido vítima.
Submetido o feito a julgamento no âmbito deste Conselho, a 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, em sessão de 21/05/2024, proferiu a Resolução no
2001-000.182 (fls. 75/78), por meio da qual converteu o julgamento em diligência.
Na referida Resolução, o Colegiado consignou que a controvérsia em apreço
demanda, preliminarmente, a definição, de forma satisfatoriamente conclusiva, sobre se a
DIRPF/2006 é efetivamente de autoria da contribuinte ou de terceiro por ela autorizado.
Destacou-se que a DRJ firmou sua decisão essencialmente na ausência de provas
apresentadas pela interessada e em indícios colhidos em sistemas, mas sem que a unidade de
origem tivesse promovido, com a amplitude necessária, as diligências previstas na Norma de
Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei no 01/2009 para situações de não reconhecimento de
declaração.
O Colegiado observou que, tratando-se de órgão com poderes e deveres de
investigação, não seria razoável concluir que o contribuinte ofereceu rendimentos à tributação em
declaração cuja autoria ele nega de forma veemente, sem que a administração tributária tivesse
esgotado as possibilidades de averiguação.
Registrou que, se a norma de execução exigia, do contribuinte, a apresentação de
documentos comprobatórios de patrimônio, atividade, renda, residência, boletim de ocorrência,
entre outros, caberia à própria Receita Federal, ao receber a Declaração de Não Reconhecimento
de DIRPF, exigir e instruir o processo com tais documentos, de modo a formar juízo conclusivo
sobre a existência ou não de fraude.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
6
Diante desse quadro, a Turma entendeu necessário baixar os autos em diligência à
unidade de origem, determinando que fossem realizadas as investigações cabíveis, nos moldes da
NE no 01/2009, para que, em relatório circunstanciado, se concluísse ser ou não a declaração em
questão de autoria da contribuinte ou de alguém por ela autorizado, analisando-se:

RESOLUÇÃO N° 2001-000.182 (FLS.75/78)
(i) a existência de rendimentos auferidos no ano-calendário 2005;
(ii) a titularidade de bens móveis e imóveis;
(iii) a realização de operações financeiras e outros indicadores de
capacidade contributiva compatíveis com a declaração;
(iv) os documentos eventualmente apresentados pela interessada (fls.
75/78);

Em cumprimento à diligência determinada, a unidade de origem da Receita Federal
do Brasil elaborou a Informação Fiscal em Processo no 3366/2024-REVFAZPF-EQREV/DEVAT06-VR
(fls. 109/110).
A Informação registra, inicialmente, que foram seguidos os procedimentos previstos
na NE Cofis/Codac/Cotec/Copei no 01/2009, com análise da documentação existente nos autos e
de informações obtidas em sistemas corporativos, bem como da documentação complementar
apresentada pela contribuinte, que incluiu documentos de identificação, contratos de trabalho
registrados em CTPS, boletim de ocorrência policial e outros comprovantes.
No tocante aos rendimentos, consignou-se que não foi comprovado o recebimento,
pela requerente, dos rendimentos tributáveis declarados na DIRPF/2006. As pesquisas realizadas
nos sistemas da Receita Federal não localizaram informações sobre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste na declaração auferidos no ano-calendário 2005, em nome da contribuinte.
Em relação à obrigatoriedade de apresentação de DIRPF no exercício 2006, a
Informação relata que foram efetuadas averiguações relativas à propriedade de bens móveis e
imóveis e à realização de operações financeiras, concluindo-se que a contribuinte,
presumivelmente, não se enquadraria nas hipóteses legais de obrigatoriedade de entrega de
declaração de ajuste anual naquele exercício.
Acrescenta, ainda, que a documentação juntada pela interessada – especialmente
a CTPS, o boletim de ocorrência e demais comprovantes, corrobora o indício de fraude alegado, na
medida em que reforça a tese de que seus dados cadastrais teriam sido utilizados indevidamente,
não havendo provas de que a própria contribuinte tenha transmitido a declaração, tampouco de
que tenha recebido os rendimentos nela declarados.
Ao final, a Informação conclui, expressamente, que, da análise de todos os
documentos juntados aos autos, não há como ser atribuída à requerente, de forma inequívoca,
a responsabilidade pela entrega da Declaração de IRPF do exercício 2006 (fls. 109/110).
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
7
VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1. Da comprovação de que ocorreu fraude. Apresentação de novas provas no recurso
voluntário. Relativização da preclusão do direito.
No Recurso Voluntário, a Contribuinte é categórica ao estabelecer que não
reconhece a DIRPF/2006 apresentada em seu nome, declarando não a ter emitido e nem
autorizado terceiros para isso.
Argumenta ser vítima de fraude, com uso indevido de seus dados cadastrais por
terceiro, requerendo o cancelamento da DIRPF/2006 e a consequente desconstituição integral do
lançamento de IRPF dela decorrente.
Diante desse contexto, é necessário destacar que em matéria tributária,
ordinariamente, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco
para seu afastamento. Conforme o CTN, em seu art. 136:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Analisando os presentes Autos, verifica-se que desde a Impugnação até o presente
momento processual, a Contribuinte afirma que não foi responsável pela entrega da Declaração
de IRPF do exercício de 2006 e que seria vítima de fraude.
Segundo o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art.
36 da Lei no 9.784/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários. Coleciona-se:

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
8
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

LEI N° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.

DECRETO N° 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.

Nesse contexto, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:

DECRETO N° 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.

Estabelecido isso, verifica-se que a DRJ, com base nos documentos fornecidos até
aquele momento, concluiu que a Contribuinte apresentou a declaração em questão ou autorizou
terceiro a apresentá-la, sobre os seguintes fundamentos:

ACÓRDÃO (FLS. 34/36)
A impugnante nega a autoria da entrega da Declaração objeto do presente,
diz que é manicure e não possui bens. Apresenta cópia do documento de
identidade e "Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF", nos moldes
da Norma de Execução Cofis/Corat/Cotec/Copei n° 2004/009, de
24/09/2004.
Em pesquisa aos arquivos informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que a impugnante foi sócia da empresa Candioto Materiais &
Equipamentos Ópticos Ltda ME, no período de 30/05/2006 a 31/10/2006
(fls. 30).
Consta na Declaração de Ajuste Anual 2006, como Natureza da Ocupação
"proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular".
As declarações em nome da impugnante continuaram sendo entregues à
Receita Federal, nos anos seguintes, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011,
entretanto, embora, como profissional liberal ou autônomo sem vinculo
empregatício, apresentam os mesmos bens em herança, além da
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
9
informação de que é a declarante proprietária de 50% das cotas de
Candioto Materiais & Equipamentos Ópticos.
Em 15/02/2008, pagou multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste anual 2007 (fls. 30 e 31).
O endereço das declarações é o mesmo de residência informado na
impugnação, cujo imóvel figura entre os bens de propriedade da autuada,
nas DIRPF de 2007 a2011 (casa sito a R. São Jorge, n° 81, B. Providência,
Belo Horizonte - MG).
Quando da lavratura da Notificação de Lançamento, em 03/08/2009, bem
como, da apresentação de impugnação pela contribuinte e da respectiva
declaração de Não Reconhecimento da DIRPF, vigia a Norma de Execução
Cofis/Codac/Cotec/Copei no 001, de04/05/2009, sendo esta, portanto, a
que deveria ter sido seguida na formalização e trâmite do processo em
pauta.
Referida Norma de Execução prevê no item 2.3, entre outros
procedimentos, que quando a constatação ou fraude se der com base em
informação do contribuinte, como é o caso, este deveria:
Preencher a Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF (Anexo II)
relacionando todas as DIRPF, originais e retificadoras, não reconhecidas por
este como verdadeiras, solicitando seu cancelamento.
Juntar cópia dos documentos de identificação do contribuinte e outros
documentos, como: comprovante de residência, comprovante de
rendimentos, carteira de trabalho, boletim de ocorrência policial e
esclarecimentos adicionais prestados pelo contribuinte.
Nenhuma prova, no entanto, apresentou a interessada, a exemplo do
contrato e distrato de sociedade limitada, comprovante de atividade ou de
residência, ou seja, nem mesmo logrou comprovar que o imóvel onde
reside não lhe pertence, apesar de constar em sua declaração como sendo
de sua propriedade.
Os fatos acima citados, reiterados nas DIRPF a partir do exercício de 2006,
levam a conclusão de que a contribuinte apresentou a declaração em
questão ou autorizou terceiro a apresentá-la.

Contudo em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente conseguiu combater a
cognição defendida pela DRJ, uma vez que juntou novos documentos (Boletim de Ocorrência, Fls.
47/49; Carteira de Trabalho, Fls. 50/51; Alteração Contratual da Cadioto Materiais e Equipamentos
Opticos LTDA – ME, Fls.52/62; e Registro do Imóvel, Fls. 63/68) que contribuíram com suas
alegações no sentido de que não realizou a Declaração de Imposto de Renda e foi vítima de
fraude.
Nesse sentido, necessário destacar que, neste caso, relativiza-se o instituto da
preclusão sobre tais documentos, porquanto, conforme Decreto n° 70.235/72, art. 16, inciso III e
§4°, é possível relativizar o referido instituto quando tais documentos visam à complementação
dos argumentos e provas já expostos em sede de impugnação e, especificamente, destinarem-se a
fatos ou razões trazidas posteriormente aos autos. Coleciona-se:

DECRETO N° 70.235/72
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
10
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inclusive, deve-se destacar que tais hipóteses são aceitas pela jurisprudência deste
Conselho, conforme Acórdão n° 2003-006.541 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - DAA ELABORADA COM FRAUDE DE TERCEIROS.
Diante da comprovação de declaração entregue de forma fraudulenta por
terceiros, afasta-se o lançamento motivado por dedução indevida de IRRF e
por falta de Comprovante Anual de Rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

Consequentemente, como bem exposto nos fundamentos da Resolução n° 2001-
000.182 (fls.75/78), se a Contribuinte deveria ter anexado à sua declaração de não
reconhecimento de DIRPF documentos probatórios de patrimônio, atividade, renda, residência
etc., então que o Fisco tivesse exigido no momento que recebeu a Impugnação, ou até mesmo
após a análise, para que a unidade pudesse então emitir despacho para se chegar uma conclusão.
Junta-se:

RESOLUÇÃO N° 2001-000.182 (FLS.75/78)
Ora, para um órgão com poderes (e deveres) de investigação como é a
Receita Federal, não é razoável admitir que se conclua, por deficiência de
instrução probatória, que o contribuinte tenha oferecido rendimento à
tributação quando o mesmo afirma veementemente não reconhecer a
autoria da declaração. Se a interessada, no caso, deveria ter anexado à sua
declaração de não reconhecimento de DIRPF documentos probatórios de
patrimônio, atividade, renda, residência, etc, então que os mesmos
tivessem sido exigidos pelo servidor no momento em que recebeu a peça
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.151 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017919/2009-85
11
de defesa ou mesmo posteriormente à sua análise, para que a unidade
pudesse então emitir despacho conclusivo a respeito.
Se a sistemática de transmissão e recepção das DIRPF é tal que um terceiro
não autorizado, sabendo o CPF e número do último recibo de entrega,
possa efetuar a transmissão em nome de outra pessoa, deve a Receita
Federal dispor (como de fato dispõe) de condições para proceder às
averiguações necessárias no caso de não reconhecimento por parte do
declarante nominal.

Desse modo, deve-se aceitar os novos documentos juntados pela Recorrente, uma
vez que não haviam sido solicitados anteriormente pelo Fisco para a comprovação de suas
alegações, vide art. 16, III, §4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Por conseguinte, analisando todo o conjunto probatório dos autos, bem como a
conclusão trazida pelo próprio órgão da Receita Federal, após diligência, de que não há como ser
atribuída à Recorrente, de forma inequívoca, a responsabilidade pela entrega da Declaração de
IRPF do exercício de 2006, julgo procedente seus pleitos e reformo a decisão proferida pela DRJ,
afastando o lançamento tributário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO
para reformar o Acórdão 02-34.490 - 7 Turma da DRJ/BHE, afastando o lançamento tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 125
DF CARF MF
Original